Tribunal: TJSP
Processo: 1520929-35.2022.8.26.0090
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
A decisão que nega seguimento a recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no artigo 1.030, § 2o, do CPC.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.